Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
I – A afirmação contida no acórdão embargado de que a alegação de que o espólio teria adquirido a integralidade do bem foi rejeitada, pois estava comprovado que adquiriu 50% (cinquenta por cento) do imóvel, de maneira que foi declarada a nulidade de apenas 25% (vinte e cinco por cento) da doação efetivada, é fruto de erro material, pois, de acordo com os elementos constantes dos autos, a cessão de direitos foi declarada integralmente nula, de maneira que o negócio jurídico subsistiu unicamente em relação ao de cujus, cujo vício é corrigido de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.
II – A alegação de que a embargada incidiu nas condutas descritas no art. 80 do CPC não foi formulada no momento oportuno, mesmo porque a embargante não apresentou resposta ao agravo, de maneira que não se configura, propriamente, omissão. Por outro lado, embora a penalidade possa ser aplicada de ofício (CPC, art. 81), não se extrai da conduta da embargada nenhuma das circunstâncias que autorizam a aplicação da sanção por litigância de má-fé.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.